Tribunal: STF
Processo: Rcl 47511
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de São José do Rio Preto, em face de decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n° 0010405-75.2018.5.15.0017. 
    Na petição inicial, a Municipalidade, sustenta que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independente de comprovação de culpa, violou a orientação firmada por esta Corte na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246).
    Nesses termos, assevera que “a orientação mantida pelo TST foi no sentido de direcionar responsabilização subsidiária para o Município, independentemente de qualquer comprovação de comportamento sistematicamente negligente do ente público, tampouco prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo trabalhador terceirizado e a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. ”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender o Processo n° 0010405-75.2018.5.15.0017, até julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a confirmação da liminar e a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
     Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020) (Grifei)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido: 
    “Por meio de decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento do reclamado, nos seguintes termos:
    No caso, o trecho do acórdão transcrito à fl. 384 não abrange os fundamentos de fato adotados pelo Tribunal Regional no que toca à responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas inadimplidas pela prestadora de serviços.
    Com efeito, o ente público apenas transcreve excerto em que o TRT emite tese jurídica acerca da responsabilidade subsidiária, bem como de sua abrangência, nos seguintes termos:
    “Ao exigir que o ente público terceirizador mantenha efetiva fiscalização sobre os contratos de trabalho dos empregados terceirizados, não tinha em mente o legislador impor-lhe a simples manutenção de papéis de conteúdo dele completamente desconhecido, mas sim o real emprego de análise, de supervisão efetiva, o verdadeiro conhecimento das circunstâncias relacionadas àqueles contratos", e "uma vez verificada a hipótese de terceirização, tal como preconizada no Enunciado nº 331, do C. TST, a responsabilização subsidiária quanto aos créditos devidos ao reclamante, deve incidir sob o total da condenação imposta à devedora principal, isto é, sobre todas as obrigações trabalhistas reconhecidas, em seu sentido lato, sejam elas legais, contratuais ou convencionais, inclusive multas, bem como os acréscimos decorrentes de juros de mora e atualização monetária impostos à devedora principal."
    Mas omite exatamente os trechos em que foram analisadas as circunstâncias fáticas do caso concreto:
    “Quanto ao argumento impeditivo ligado ao § 1º do art. 71 da Lei 8666/93 (Lei de Licitações), temos que demonstrado nos autos que a contratação se deu por licitação (pregão), estando regular.
    Entretanto, melhor sorte não ampara o ente público no âmbito do error in vigilando. A não transferência à administração pública da responsabilidade do contratado, prevista no § 1º do art. 71 da mencionada lei, pressupõe, como resultado de uma interpretação harmônica e sistemática, que tenha levado a efeito não apenas a licitação regular, mas também se desonerado esta do dever de fiscalizar previsto no art. 58, III, e 67 da norma. Veja-se que os documentos encartados com a defesa do recorrente (2º reclamado) apenas traduzem cópias daqueles exigíveis ao empregador, como demonstrativos salariais e comprovantes de recolhimentos previdenciários, de FGTS e fiscais, documentos esses que não comprovam tenha havido efetiva fiscalização, mas apenas, na melhor das hipóteses, colecionamento de documentos, sem que lhes fosse dada qualquer atenção, já que uma análise cuidadosa dos documentos revela a ampla sonegação de direitos sofrida pela reclamante (PPR, cestas básicas, vale-refeição, quitação rescisória e FGTS)...” (fl. 344 grifos nossos)”
    Assim, deixa ao julgador a tarefa de confrontá-los por conta própria com as alegações apontadas nas razões do recurso de revista, o que não se admite na sistemática inaugurada pela Lei 13.015/2014.
    Incide o disposto no artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” 
    No caso, por meio de decisão monocrática, negou-se provimento ao agravo de instrumento ante o descumprimento do disposto no artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT, ficando prejudicada a análise da transcendência. Os argumentos da parte não conseguem desconstituir seus fundamentos. 
    (…)
    Como exposto na decisão monocrática, o trecho transcrito nas razões do recurso de revista não abrange os fundamentos de fato adotados pelo Tribunal Regional no que toca à responsabilidade subsidiária do ente público, uma vez que omite exatamente os excertos em que se consigna que não houve comprovação, no caso concreto, de que o ente público fiscalizou a execução do contrato de prestação de serviços.
    Apenas mediante a transcrição de tais excertos seria possível a esta Corte superior examinar, mediante a leitura das razões do recurso de revista, a controvérsia em toda sua extensão, de modo a manter ou não a responsabilidade subsidiária do ente público, em cotejo com a tese jurídica prevalecente sobre o ônus da prova em tais casos. 
    (...)
    Pelo exposto, nego provimento ao agravo.”(eDOC 8, p. 81-84 e eDOC. 9, p. 1)
    Ora, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados.
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo n° 0010405-75.2018.5.15.0017, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente